Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703389-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: STACIO RIBEIRO REGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por STACIO RIBEIRO REGES, na qual Pretende o requerente revisão criminal de sua condenação nos autos originários n.o 2010.09.1.012182-5 (execução penal n.o 0022553-44.2011.8.07.0015), transitada em julgado em 13/10/2011, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 3o, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme carta de próprio punho autuada pelo TJDFT sob o número em epígrafe. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que o peticionante cumpre pena total de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 3o, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Como bem destacado pela Defensoria Pública, ao contrário do que afirma o Requerente, não se verifica qualquer ilegalidade na condenação ou na dosimetria da pena. A Defensoria destacou que restou comprovado nos autos que o acusado e o coautor João Santos Barbosa (falecido) gozaram do benefício da saída temporária, sendo que ambos saíram do estabelecimento prisional às 07h do dia 24/4/2010, não podendo prevalecer a tese já julgada de que estaria preso no momento do crime imputado. Portanto, se inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, ela não pode ser sucedâneo recursal para legitimar, a reapreciação de matéria já pacificada pelo Trânsito em julgado. Assim, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2025 10:34:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator